Tribunal: TJSP
Processo: 1009730-37.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CONTA MOVIMENTADA POR TERCEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CONTA MOVIMENTADA POR TERCEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débitos decorrentes da conta de pagamento aberta de forma fraudulenta, determinando o encerramento da conta, mas rejeitando os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abertura fraudulenta de conta de pagamento enseja indenização por dano moral; (ii) analisar se houve desvio produtivo do consumidor; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados ou fixados conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização indevida dos dados pessoais do autor para abertura fraudulenta de conta de pagamento configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição de pagamento, conforme Súmula 479 do STJ.
4. A conduta ilícita ultrapassa o mero aborrecimento, pois gerou risco concreto, exposição indevida de dados pessoais e associação do nome do autor a transações desconhecidas, caracterizando dano moral indenizável.
5. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00, suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento sem causa.
6. Não há elementos que comprovem desvio produtivo relevante, pois o autor não demonstrou diligências administrativas prévias antes da propositura da ação.
7. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB possui caráter meramente recomendatório, sendo inaplicáveis os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC quando possível o arbitramento do percentual sobre o valor da causa, conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ.
8. A majoração dos honorários é incabível, pois o percentual fixado na origem observou os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e o § 11 do mesmo artigo não se aplica em hipóteses de provimento total ou parcial do recurso, segundo o Tema Repetitivo 1059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 326, 362 e 479; STJ, Temas Repetitivos 1059, 1076 e 1368.